Tribunal: TJDFT
Processo: 0701247-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ENVIO DO AVISO DE RECEBIMENTO PARA ENDEREÇO EQUIVOCADO. INTIMAÇÃO PREMATURA PELO DIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. PREJUÍZO AO CONTRIBUINTE. ERRO DE PROCEDIMENTO RECONHECIDO PELO PRÓPRIO FISCO DISTRITAL. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. A concessão do mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (Constituição Federal, artigo 5o, LXIX).
II. O exame está centrado no reconhecimento (ou não) da nulidade de notificação de decisão proferida nos autos do Auto de Infração n. 7.160/2021, que teria sido encaminhada para endereço diverso daquele cadastrado perante o próprio Fisco Distrital, o que levou à publicação da notificação pelo Diário Oficial do Distrito Federal, impossibilitando assim à parte impetrante de interpor recurso ou efetuar o pagamento voluntário do débito (com redução da multa tributária).
III. Conforme prevê a legislação de regência (Lei Distrital 4.567/2011, artigo 11) e a jurisprudência desta Corte de Justiça, “a opção pela publicação no Diário Oficial pode ocorrer apenas quando se tratar de atos que não impliquem prejuízo para o administrado, que não vulnerem o direito das partes envolvidas no processo e dos quais não caiba à parte dar cumprimento” (Corte Especial, Arguição de Inconstitucionalidade n° 2017.00.2.011853-4, acórdão 1069243, DJe de 22.1o.2018).
IV. A notificação por diário oficial deve ser realizada apenas depois de esgotados os meios ordinários para localização do contribuinte. Precedentes.
V. No caso concreto foi comprovado que o Fisco Distrital tinha conhecimento do endereço correto da parte, mas enviou a intimação da notificação da decisão de 1a instância para endereço que não correspondia ao domicílio da pessoa jurídica (apelada). O próprio Fisco Distrital reconheceu administrativamente o erro no envio da correspondência.
VI. Acertada a declaração da nulidade absoluta da intimação do contribuinte no processo administrativo fiscal, que prejudicou o seu direito de interpor eventual recurso administrativo ou de pagar o tributo lançado com multa reduzida.
VII. A segurança é concedida apenas para facultar ao impetrante recorrer na seara fiscal-administrativa ou pagar o débito com desconto, sem se imiscuir no mérito do lançamento tributário realizado.
VIII. Concedida a segurança. Remessa necessária desprovida.